Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713239-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Após a inclusão do presente recurso na 40a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV (id. 20435373), a agravada-ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda apresenta (i) resposta ao agravo de instrumento (id. 20646161), instruída com documentos e (ii) petição (id. 20646193), na qual suscita a intempestividade do agravo de instrumento e pede a exclusão da pauta virtual para realização de sustentação oral. Em relação à resposta ao agravo de instrumento acompanhada de documentos, não conheço, visto que a manifestamente extemporânea. Quanto à intempestividade do agravo de instrumento, não procede a alegação. A Resolução CNJ no 313, de 19.03.20, em seu art. 5o, determinou: “Art. 5o Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020.” A Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 29.04.20, disciplinou no seu art. 3o: “Art. 3o Os prazos processuais e administrativos suspensos, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, voltam a fluir a partir do dia 4 de maio de 2020.” A r. decisão agravada, proferida em 20.04.20, foi disponibilizada no DJe em 24.04.20, portanto, considerada publicada no dia útil subsequente, em 22.04.20. Observadas as disposições acima, os prazos voltaram a fluir de 04.05.20, assim, o termo inicial para interposição do agravo de instrumento foi em 05.05.20 e o final em 25.05.20, data da interposição do recurso, portanto, está tempestivo. Por fim, diante do pedido de sustentação oral, à i. Secretaria para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora